Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700897-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE GANDRA PEREIRA AGRAVADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENÊ GANDRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, pela qual manteve a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante, a ser descontada diretamente pela fonte pagadora, até a quitação do débito. Narra o agravante que o cumprimento de sentença decorre de ação monitória que transitou em julgado em 4 de junho 2020, tendo a parte exequente requerido a constrição de parte de seu salário, o que foi acolhido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que a penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos não comprometeria sua subsistência. Sustenta que, apesar de intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira, apresentou documentos que demonstram gastos relevantes com despesas essenciais, restando-lhe, após descontos compulsórios, o montante líquido de R$ 7.342,52, insuficiente para suportar novo decréscimo de aproximadamente R$ 3.051,45 decorrente da penhora fixada. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar de seus rendimentos, violando a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, cuja flexibilização somente é admitida em hipóteses excepcionais, restritas ao pagamento de prestação alimentícia ou a valores salariais que excedam cinquenta salários mínimos mensais, situações que não se verificam no caso. Aduz que, além da ausência de enquadramento nas exceções legais, deve ser preservado o mínimo existencial, de modo que a constrição imposta compromete sua dignidade e a de sua família, sobretudo por se tratar de pessoa idosa. Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reiteradamente reconhecido a absoluta impenhorabilidade de verba salarial quando ausentes circunstâncias que autorizem a mitigação legal, bem como entende ser inadmissível a penhora de percentual da remuneração quando não preservada a dignidade do devedor. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da medida constritiva, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da penhora sobre seus rendimentos. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 49421433). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento do preparo em ração da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da manutenção da decretação da penhora de verba salarial do agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, confira-se: "... O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, admitindo-se a penhora de percentual moderado quando preservado o mínimo existencial (art. 833, §2o, CPC). Assim, a alegação de que documentos anteriores não teriam sido considerados não é suficiente para afastar a medida, sobretudo porque a análise da capacidade financeira do devedor é mutável e deve refletir a realidade atual. Os contracheques juntados pelo próprio devedor demonstram que a pensão alimentícia é descontada fixamente no valor de R$ 5.637,96, além da existência de diversos empréstimos consignados já incidentes sobre sua remuneração. Verifica-se, ainda, que o executado contraiu três novos empréstimos, cujas parcelas somam aproximadamente R$ 550,00 mensais, com prazos de 10 e 12 anos, ampliando voluntariamente seu comprometimento financeiro. O comportamento do devedor evidencia inadimplemento seletivo, embora deixe de cumprir a obrigação reconhecida judicialmente, continua assumindo novos empréstimos, ampliando voluntariamente seu endividamento. Tal postura revela priorização de dívidas escolhidas por conveniência, gestão financeira temerária e tentativa de reduzir artificialmente sua renda disponível, não podendo transferir à credora as consequências de suas escolhas pessoais. Apesar de alegar dificuldades financeiras, o devedor não apresenta qualquer proposta de acordo, plano de pagamento ou iniciativa de composição, limitando-se a tentar afastar a constrição judicial. Sua postura é exclusivamente defensiva, sem demonstração de boa-fé colaborativa. Ainda que considerados os valores pagos a título de aluguel, verifica-se que a manutenção da penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos não compromete o mínimo existencial do executado. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e mantenho integralmente a decisão embargada. Preclusa a decisão, proceda-se conforme especificado na decisão constante no ID 243116108 Intimem-se." (ID 260394401- g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da penhora salarial decretada em face do agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator